Tribunal: TCU
Processo: 042.216/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4686/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.216/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Meireles da Silva (XXX.560.447-XX); Amarildo Henrique Leandro (XXX.879.356-XX); Andre Luiz Ribeiro da Silva (XXX.426.567-XX); Carlos Roberto Adriano (XXX.085.976-XX); Cristiane Reis Lopes (XXX.089.980-XX); Jeseuma Marques da Silva (XXX.617.511-XX); Leomar Moizes de Oliveira (XXX.590.637-XX); Odilson Mansur (XXX.897.766-XX); Rodrigo Pereira Costa Taveira (XXX.074.167-XX); Tania Marcia Ferreira (XXX.920.286-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.